Tribunal: TJBA
Processo: 8033367-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033367-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: GILVA MENESES DA SILVA

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. PROTESTO POR EDITAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO DEVEDOR. VALIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por GILVA MENESES DA SILVA contra decisão da 1ª Vara Cível de Dias D’Ávila que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo em ação ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S.A., fundada no Decreto-Lei nº 911/69. O agravante alega ausência de comprovação válida da mora e requer suspensão da ação de busca e apreensão em razão da existência de ação revisional anteriormente ajuizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve regular constituição em mora do devedor para fins de busca e apreensão; (ii) estabelecer se a existência de ação revisional anterior suspende ou atrai a conexão com a ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constituição em mora pode ser comprovada por protesto do título, inclusive por edital, desde que frustrada a tentativa de notificação postal no endereço contratual, conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt no REsp n. 2.007.339/RS).

4. A jurisprudência estadual admite que, diante da devolução da notificação postal, a mora se configura mediante protesto e intimação por edital, não sendo exigida a ciência pessoal do devedor.

5. O comparecimento espontâneo do devedor nos autos supre eventual ausência de notificação, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC.

6. A mera existência de ação revisional não descaracteriza a mora, conforme Súmula 380 do STJ, sendo necessária a presença de requisitos cumulativos: plausibilidade jurídica, contestação integral ou parcial do débito e depósito do valor incontroverso, o que não ocorreu.

7. A ação revisional ajuizada pelo agravante teve a petição inicial indeferida, afastando a alegação de conexão e a plausibilidade de suspensão do feito de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O protesto por edital, após frustrada a notificação postal no endereço contratual, constitui validamente em mora o devedor em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69.

2. O comparecimento espontâneo do devedor supre eventual ausência de notificação, caracterizando a mora.

3. A propositura de ação revisional não afasta a mora nem suspende a ação de busca e apreensão, salvo quando demonstrada plausibilidade jurídica e realizado depósito do valor incontroverso.

---

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 239, § 1º; Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º; Lei nº 9.492/97, arts. 1º e 15.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.007.339/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 16.03.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.169.878/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 04.10.2023; STJ, Súmula 72; STJ, Súmula 380; TJ-BA, Apelação n. 8007620-15.2021.8.05.0150, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 07.05.2024; TJ-BA, Apelação n. 8000478-11.2023.8.05.0175, Rel. Des. Mariana Varjão Alves Evangelista, j. 23.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8033367-87.2025.8.05.0000, em que é Agravante
GILVA MENESES DA SILVA
e Agravada
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)